Tribunal: TJMT
Processo: 1017658-16.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017658-16.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURANDIR JOSE DA SILVA NETO - CPF: 070.268.001-08 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ NÃO CONFIRMADA PELA PERÍCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 3º DA LEI N. 6.194/74) – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4º, DO CPC)

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É condição indispensável para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3º da lei nº 6.194/74).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

O agravante alega que
“a controvérsia não se resume na necessidade ou não de graduação da lesão, e sim no fato de ter ou não o direito a ser submetido a perícia médica, para quantificar sua lesão, por profissional médica com a especialidade no objeto da matéria, e portando restar vigente ou não os artigos 465, 465 § 2º, inciso II, 468, I, 469, 477, 477 § 2º, I, 477 § 3º e 480 do CPC”
.

Sustenta que
“restou aportado aos autos, a informação de que se tratava de perito médico com a especialidade divergente ao objeto de perícia, informando ainda ao juízo que deveria ser um médico especializado em ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA”
.

Relata que
“não é razoável que a agravante, em decorrência do acidente de trânsito sofrido com repercussões de características ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, (fratura do tornozelo), tem nomeado uma médica sem qualquer especialidade”
.

Ao final prequestiona a matéria.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O agravante pretende receber o seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 18-02-2020, consoante boletim de ocorrência e documentos médicos.

No entanto, a perícia médica feita em juízo apurou que não há incapacidade ou invalidez de qualquer natureza nos seguintes termos:

“(...)

Quesitos elaborados pela parte autora:

2- Queira o Sr. Perito Informar se o Autor/autora é portador de sequelas oriundas do acidente ocorrido, descrevendo as eventuais lesões que acometeram o/a reclamante

Resposta: Não porta.

3- Estas sequelas implicam em redução/limitação da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução? 1. leve (5 a 24%) 2. moderada (25 a 49%) 3. grave (50 a 95%) 4. completa (96 a 100%)

Resposta: Não há redução.

4- Estas sequelas implicam em fazer mais esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? Ainda que seja o esforço considerado em grau mínimo? e nos casos de resposta positiva, favor quantificar

Resposta: Não há sequelas.

(...)

6- Queira o Senhor Perito informar se existe algum tipo de lesão neurológica em relação ao traumatismo e fratura, e nos casos de resposta positiva, favor quantificar;

Resposta: Não há.

7- Queira o Senhor Perito informar se existe algum tipo de lesão em relação ao traumatismo CRANIANO ENCEFALICO, e nos casos de resposta positiva, favor quantificar;

Resposta: Não houve traumatismo craniano.

(...)

Quesitos elaborados pela parte requerida:

1. Queira o Sr. Perito informar se a parte autora efetivamente detém a lesão apontada na inicial de fls.?

Resposta: Não detém.

2. Em caso de invalidez permanente, esta é decorrente do acidente narrado pela parte autora na petição inicial ou oriunda de circunstância anterior?

Resposta: Não há invalidez.

3. A vítima já foi submetida aos tratamentos médicos capazes de minimizar o dano? É acometida de invalidez permanente?

Resposta: Sim. Não há invalidez.

4. Queria o Sr. Perito informar se ainda há possibilidades de tratamento para recuperação da lesão?

Resposta: As lesões já foram recuperadas.

5. Em razão da lesão, está a parte autora definitivamente inválida?

Resposta: Não há invalidez.

6. Restando constatada a invalidez permanente, está se caracteriza como TOTAL ou PARCIAL?

Resposta: Não há invalidez.

7. Queira o Sr. Perito informar se a referida lesão resultou em alguma invalidez ou incapacidade permanente para a parte autora e, em caso positivo, qual o seu respectivo grau de extensão, segundo o previsto na alínea II, § 1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido (repercussão intensa, média, leve ou sequelas residuais);

Resposta: Não há incapacidade de nenhuma natureza. (...)”.

Ao final do laudo o perito concluiu que: “
Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos,
resultando que o paciente não apresenta sequelas do acidente ou invalidez de qualquer natureza”
.

Importante ressaltar que a perícia cumpriu todas as imposições legais para identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque foi subscrita por médico perito judicial, sendo que ele, além de realizar entrevista com a apelante, fez o levantamento do caso e respondeu as questões formuladas.

Além disso, este Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que não há o dever de reparar quando a lesão relatada não gera invalidez permanente.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INVALIDEZ NÃO CONSTATADA PELO PERITO – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 3º DA LEI N. 6.194/74) – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É condição essencial para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3º da Lei nº 6.194/74).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1035952-53.2019.8.11.0041, julgamento em: 26-05-2023)

No tocante à arguição de que a perícia deve ser feita por especialista, a consonância observada entre as informações da parte e os documentos médicos torna desnecessária que outra seja realizada.

Assim, não comprovada a invalidez permanente, seja ela total ou parcial, requisito imposto pelo artigo 3º da Lei nº 6.194/74, não há direito ao recebimento do seguro obrigatório.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024